Tribunal: STJ
Processo: 0352405-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035265 - SP(2025/0352405-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLAUDIO GARCIA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: HENRY MILTON LACRIMANTI CLEMENTE - SP509685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
LIVRAMENTO

HABEAS
CORPUS
CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c4885f23-1ef9-4e6a-992c-9f606f88e816

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035265 - SP (2025/0352405-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLAUDIO GARCIA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: HENRY MILTON LACRIMANTI CLEMENTE - SP509685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. LIVRAMENTO
HABEAS CORPUS
CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE CONCRETA
DO
DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto porCLAUDIO GARCIA
RIBEIRO contra a decisão monocrática de minha lavra que indeferiu liminarmente
a petição inicial (fls. 40/41), conforme esta ementa:
.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
EXAME
HABEAS
CORPUS
CRIMINOLÓGICO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Petição inicial indeferida liminarmente.
O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada reputou válida
a exigência de exame criminológico por referência à gravidade do delito, mas tanto
o Juízo de origem quanto o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo não apontaram elementos concretos do curso da execução que
justificassem a submissão ao exame, limitando-se à gravidade em abstrato dos
crimes, à longa pena a cumprir e à suposta “personalidade desabonadora”.
Sustenta que preencheu o requisito objetivo para o livramento
condicional e que foram juntados aos autos atestados de conduta carcerária,
Documento eletrônico VDA53733187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:25
Código de Controle do Documento: 73a7ead4-2a59-467b-b44e-53734dccad15

informações sobre remição por estudo e trabalho, além da inexistência de faltas
graves, o que evidencia aptidão subjetiva e afasta presunções desfavoráveis.
Pede o provimento do agravo regimental para: a) reconsiderar a decisão
agravada e conceder a ordem de
, afastando a exigência de exame
habeas corpus
criminológico como condição ao exame do pedido de livramento condicional; e b)
subsidiariamente, submeter o recurso à apreciação da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça e prover o agravo regimental, reconhecendo o constrangimento
ilegal e determinando o imediato prosseguimento da análise do pedido de
livramento condicional (fls. 45/50).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser
mantida por seus próprios fundamentos.
No caso, apliquei a jurisprudência desta Corte que entende que a
gravidade concreta do delito praticado constitui fundamentação válida para
exigência do exame criminológico.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 979.482/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg
2/4/2025,
8/4/2025;
no HC n. 901.317/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
2/9/2024,
6/9/2024.
Reafirmo que as instâncias de origem apresentaram fundamentação
válida para a necessidade do exame criminológico, qual seja, a gravidade concreta
do delito (crime de estupro contra própria filha, no qual a obrigou a realizar, por
diversas vezes, outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal – fl. 21).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53733187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:25
Código de Controle do Documento: 73a7ead4-2a59-467b-b44e-53734dccad15

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.035.265 / SP
Número Registro: 2025/0352405-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00143211820258260502 143211820258260502 30012831620138260272 70012881320148260602
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HENRY MILTON LACRIMANTI CLEMENTE
ADVOGADO
: HENRY MILTON LACRIMANTI CLEMENTE - SP509685
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDIO GARCIA RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDIO GARCIA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO : HENRY MILTON LACRIMANTI CLEMENTE - SP509685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54949346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:38
Código de Controle do Documento: 8ae80675-bbd7-408a-b375-4d2def7bc6fc

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:38
Código de Controle do Documento: 8ae80675-bbd7-408a-b375-4d2def7bc6fc